Tribunal: TJMT
Processo: 1024983-97.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1024983-97.2022.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[CURSO DE FORMAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL - CPF: 042.246.671-93 (IMPETRANTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). VENCIDO O 7º VOGAL (DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N TA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por DANNYLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL contra ato tido como ilegal dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UFMT - GEC/UFMT, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social,
foi considerado NÃO RECOMENDADO, em razão da existência de processo em andamento pela 4ª vara criminal de Cuiabá, por suposta prática de crime de estelionato art. 171 CP, assim, a conduta se amolda ao Item 18.11, alíneas d, f,g,k”
.

Diz que, interpôs recurso administrativo, porém foi indeferido pela autoridade coatora. No entanto, a decisão que julgou o impetrante como não recomendado é manifestamente ilegal, dado que o referido processo se encontra arquivado definitivamente sem condenação.

Aponta que o ato impeditivo praticado pela autoridade coatora em não permitir que o impetrante continue no certame em questão, única e simplesmente em razão da existência de processo arquivado definitivamente e sem condenação, com certeza, já bastam para demonstrar com absurda clareza a lesão ao Direito Líquido e Certo do impetrante.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de suspender a eficácia do ato administrativo manifestadamente ilegal que tornou o Impetrante não recomendado; no mérito, requer a concessão da segurança para afastar definitivamente o ato ilegal que excluiu o Impetrante do certame na fase de investigação social, assegurando-lhe o prosseguimento no concurso.

Houve o deferimento da liminar para assegurar ao impetrante a sua permanência no concurso público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, com a inclusão do seu nome no resultado final, desde que atendidos os demais requisitos legais, até decisão final a ser proferida neste mandado de segurança.

Informações prestadas no Id. 155148160.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (Id. 160817195).

Em Id. 169399699, houve uma decisão monocrática no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Gerente de Exames da UFMT e, de consequência, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, DENEGANDO A SEGURANÇA.

Em Id. 171479698, o Impetrante interpôs Agravo Interno com efeito suspensivo, para reformar a decisão que extinguiu o mandado de segurança.

Em Id. 171584693, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para manter os efeitos da liminar concedida até o julgamento do presente recurso.

Em Id. 189262169, em sede de juízo de retratação, conforme o art. 1.021, do CPC, e em estima ao art. 926 do mesmo Código, foi dado parcial provimento ao agravo interno para reconhecer a legitimidade do Comandante Geral da PMMT para figurar no polo passivo do
mandamus.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Turma,

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Dito isso, o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, no tocante ao resultado da investigação social não recomendado, com consequente improcedência da defesa administrativa.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Do exame da questão posta, observa-se que o Impetrante participou do certame público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda, consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1ª Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2ª Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5ª Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que o Impetrante logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1ª (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5ª (quinta) fase, foi encontrado processo em andamento pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá datado de 10/02/2022, no qual o candidato figura como denunciado pela prática de crime de estelionato art. 171 do CP, essas informações enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d, f, g e k; tais informações também maculam a ilibada conduta pública e privada, bem como ter a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades militar estadual.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, pertinente registrar que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que, ao preencher o formulário de investigação social, o candidato/apelado tenha omitido a situação identificada pela comissão avaliadora, pelo contrário pontuou e indicou o número do processo criminal.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do Impetrante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos ou ações penais em curso.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.”
(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”. [grifo nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”. [grifo nosso]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)”. [grifo nosso]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.
(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. [grifo nosso]

Partindo dessas premissas, tem-se que o ato tido como coator contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no Tema 22 do STF, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, com o parecer, CONCEDO A SEGURANÇA postulada por DANNYLLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL, para a autoridade coatora constar como “RECOMENDADO” o resultado da investigação social, tornando-se apto para participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação, Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos, pois não posso proferir voto diferente do que habitualmente tenho votado, uma vez que tínhamos na 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, juntamente como Des. Márcio Vidal e Vossa Excelência, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, o entendimento que para os cargos da Polícia Militar, como por exemplo o de Delegado, a conduta social não tem nada a ver com a questão de estar respondendo ou não processo criminal, sendo a conduta social levada em consideração e muitas vezes o candidato acaba omitindo e a polícia acaba descobrindo.

Dessa maneira peço vista dos autos para verificar se está de acordo com o entendimento adotado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE MAIO DE 2024:

APÓS O RELATOR CONCEDER A SEGURANÇA, PEDIU VISTA A 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. OS DEMAIS AGUARDAM. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 06 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des. José Luiz Leite Lindote:

[...]

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por DANNYLO ROSA DE OLIVEIRA JUVENAL contra ato tido como ilegal dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e do GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UFMT - GEC/UFMT, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, foi considerado NÃO RECOMENDADO, em razão da existência de processo em andamento pela 4ª vara criminal de Cuiabá, por suposta prática de crime de estelionato art. 171 CP, assim, a conduta se amolda ao Item 18.11, alíneas d, f,g,k”.

Diz que, interpôs recurso administrativo, porém foi indeferido pela autoridade coatora. No entanto, a decisão que julgou o impetrante como não recomendado é manifestamente ilegal, dado que o referido processo se encontra arquivado definitivamente sem condenação.

Aponta que o ato impeditivo praticado pela autoridade coatora em não permitir que o impetrante continue no certame em questão, única e simplesmente em razão da existência de processo arquivado definitivamente e sem condenação, com certeza, já bastam para demonstrar com absurda clareza a lesão ao Direito Líquido e Certo do impetrante.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de suspender a eficácia do ato administrativo manifestadamente ilegal que tornou o Impetrante não recomendado; no mérito, requer a concessão da segurança para afastar definitivamente o ato ilegal que excluiu o Impetrante do certame na fase de investigação social, assegurando-lhe o prosseguimento no concurso.

Houve o deferimento da liminar para assegurar ao impetrante a sua permanência no concurso público regido pelo Edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, com a inclusão do seu nome no resultado final, desde que atendidos os demais requisitos legais, até decisão final a ser proferida neste mandado de segurança.

Informações prestadas no Id. 155148160.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança (Id. 160817195).

Em Id. 169399699, houve uma decisão monocrática no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Segurança Pública, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Gerente de Exames da UFMT e, de consequência, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, DENEGANDO A SEGURANÇA.

Em Id. 171479698, o Impetrante interpôs Agravo Interno com efeito suspensivo, para reformar a decisão que extinguiu o mandado de segurança.

Em Id. 171584693 foi deferido o pedido de efeito suspensivo para manter os efeitos da liminar concedida até o julgamento do presente recurso.

Em Id. 189262169, em sede de juízo de retratação, conforme o art. 1.021, do CPC, e em estima ao art. 926 do mesmo Código, foi dado parcial provimento ao agravo interno para reconhecer a legitimidade do Comandante Geral da PMMT para figurar no polo passivo do mandamus.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela concessão da segurança.

É o relatório.

[...]

O douto Relator, Desembargador José Luiz Leite Lindote, votou no sentido de conceder a ordem mandamental, para determinar aos Impetrados, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Gerente de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Enfatizou na decisão, que a
tese fixada no Tema 22, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” e que o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido.

Concluiu que, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do Impetrante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos ou ações penais em curso.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, Dannyllo Rosa de Oliveira Juvenal, impetrou Mandado de Segurança nº 1024983-97.2022.8.11.0000, sendo concedida a ordem para determinar
aos Impetrados, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Gerente de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT, que proceda a reintegração do Impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Segundo informações constantes dos autos, alega o Impetrante, em apertada síntese, que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, foi considerado NÃO RECOMENDADO, em razão da existência de processo em andamento pela 4ª vara criminal de Cuiabá, por suposta prática de crime de estelionato art. 171 CP, assim, a conduta se amolda ao Item 18.11, alíneas d, f,g,k”.

Houve o deferimento da liminar para assegurar ao impetrante a sua permanência no concurso público regido pelo edital n.º 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, com a inclusão do seu nome no resultado final, desde que atendidos os demais requisitos legais, até decisão final a ser proferida neste mandado de segurança.

As informações prestadas no Id. 155.148.160.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela concessão da segurança.

No Id.169.399.699, houve uma decisão monocrática no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e do Gerente de Exames da UFMT e, de consequência, JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, DENEGANDO A SEGURANÇA.

O Impetrante interpôs Agravo Interno com efeito suspensivo, para reformar a decisão que extinguiu o mandado de segurança. (Id. 171.479.698) e posteriormente no Id. 171.584.693 foi deferido o pedido de efeito suspensivo para manter os efeitos da liminar concedida até o julgamento do presente recurso.

Em sede de juízo de retratação, foi dado parcial provimento ao agravo interno para reconhecer a legitimidade do Comandante Geral da PMMT para figurar no polo passivo do
mandamus
(Id. 189.262.169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela concessão da segurança.

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Gerente
de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT,
como partes ilegítimas para figura no polo passivo.

Denota-se do edital nº 003/2022-SEPLAG/MT, de 05/01/2022, que regulamentou o certame, mais precisamente no item 18.1 e 18.2, que o fato questionado pelo Impetrante é de responsabilidade da Polícia Militar de Mato Grosso. Veja-se:

[...]

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A Investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Polícia Militar e tem por fundamento o art. 5°, Inciso X, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013.
[Destaquei]

É certo que, a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada. (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Dessa forma, não estão o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Gerente
de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT,
habilitados a figurar no polo passivo da relação processual, uma vez serem partes ilegítimas
ad causam
.

No caso, não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelas autoridades impetradas, ou que sejam da responsabilidade imediata daqueles, uma vez que não foram eles os responsáveis pela não recomendação do Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

Imperioso reconhecer que o ato censurado com o ilegal, está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

O ato contra o qual se volta o Impetrante não foi praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Secretário de Segurança Publica ou pelo G
erente de exames e concursos da UFMT – GEC, pois,
não foram eles os responsáveis pela não recomendação do Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

O suposto ato ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso e o
Gerente
de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT.

É de se anotar que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, alínea
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra o ato ou a omissão de outras autoridades, senão as relacionadas naquele dispositivo.

Por tais considerações, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva dos Impetrados, é medida que se impõe.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva dos Impetrados, na espécie, afasta-se a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, de modo que descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, porquanto eles foram as únicas pessoas requeridas na ação constitucional.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – LANÇAMENTO FISCAL.

1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.

(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 11/9/2019). (Destaquei).

Destarte, a competência para processar e julgar a presente ação mandamental é do Juízo de 1
o
Grau.

Ante o exposto, peço vênia a
o eminente relator, Des. José Luiz Leite Lindote, para divergir e DENEGAR A SEGURANÇA ante a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o mandado de segurança na condição de juízo originário, quanto ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Gerente
de exames e concursos da Universidade Federal de Mato Grosso – GEC/UFMT
e extinguir o
mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e artigo 10 da Lei n
o
12.016/09, art. 51, incisos XIV, XXII e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e denego a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Eminentes Pares,

Já tive a oportunidade de manifestar em processo análogo em que reconheci e continuo reconhecendo a competência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, porque o Edital fala que compete à Polícia Militar, assim o Comandante Geral é o seu representante máximo.

Entendo que não é porque um subalterno, fracionário tenha encaminhado que a tira a responsabilidade do Comandante Geral da Polícia Militar, continua ele sendo o Comandante Geral da Polícia Militar.

Não vejo como excluir essa competência, quando o próprio Edital é expresso em dizer que compete a Polícia Militar analisar o caso dos antecedentes, da vida pregressa do candidato.

No entanto, se é uma comissão subalterna ao Comandante Geral da Polícia Militar que está enviando, entendo que isso não tira a responsabilidade do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. VADYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Senhora Presidente:

Acompanho o voto do relator.

Como disse o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz parte da Comissão, assim como o Secretário de Estado de Segurança Pública e o Gerente de Exame e Concursos da UFMT – GEC/UFMT, por que senão quem seria a autoridade coatora? A Comissão, os subalternos? Meia dúzia de pessoas que encaminharam o relatório? Não faz sentido.

Dessa forma, acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Entendo que a autoridade coatora é aquele que praticou o ato, que fez a recomendação.

EXMA. SRA. DESA. VADYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Então seria a Comissão e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso faz parte dessa Comissão.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Essa Comissão é delegada pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Entendo que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não faz parte da Comissão, ele faz parte da Polícia Militar, o Comandante Geral da Polícia Militar não investigou.

É o caso do Governador do Estado de Mato Grosso que dá a posse, mas ele não pratica todos os atos do Governo do Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE ( RELATOR):

Dentro dessa linha de pensamento o Governador do Estado e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso nunca serão autoridade coatora porque sempre alguém realizará o ato.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Nesse caso específico tem um artigo no Edital que diz ser de responsabilidade da Polícia Militar.

Por isso, Desembargadora Vandymara G. Ramos Paiva Zanolo, não seria o Secretário, mas o Comandante da Polícia Militar, porque é específico, compete à Polícia Militar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

O Comandante Geral da Polícia Militar está acampando o ato de seu subordinado, ele está aceitando essa teoria que era corriqueira, foi superada e agora estamos represtinando.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6º VOGAL):

Eminentes Pares,

Ao que me consta, o ato coator não é o ato de recomendação ou não, porque esse ato é acolhido ou não, mas sim o ato de exclusão, que foi tido como ilegal.

Esse ato de exclusão, ao que me consta, é praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ou pela Comissão de Concurso.

A Comissão que fez apenas e tão somente o levantamento das informações, montou o relatório e encaminhou, não exclui o candidato.

O Mandado de Segurança é contra a exclusão do candidato, inclusive a autoridade coatora deve ter capacidade e atribuição para reverter a situação, ou seja, debelar aquele ato ilegal.

Imaginemos que foram dois cabos que fizeram o levantamento de informações, o Comandante Geral da Polícia Militar, que faz parte da Comissão do Concurso, exclui algum candidato, esses dois cabos irão alterar a decisão de exclusão? Entendo que não, eles podem alterar o relatório, mas a Comissão do Concurso ou o Comandante Geral da Polícia Militar são responsáveis pela exclusão.

Nesse sentido, entendo, como disse também o Des. José Luiz Leite Lindote, que houve sim um ato praticado pelo Comandante Geral, assim peço vênia a divergência e acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Quem praticou o ato de exclusão do candidato? O Comandante Geral da Polícia Militar ou a Comissão de Concurso? Porque se foi a Comissão de Concurso, então a competência é do juízo de 1º grau, não nossa.

Ou vamos encampar que o Comandante Geral da Polícia Militar que terá competência para eliminar os candidatos do certame?

No edital está dizendo que a Polícia Militar apenas verificará a situação concreta da vida pregressa dos candidatos e irá recomendar ou não.

Quem excluiu foi o Comandante Geral da Polícia Militar, o Secretário ou a Comissão? Se for a Comissão, não é nossa competência. Se foi o Comandante Geral, não tem ato praticado pelo Comandante Geral

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

O Edital prevê claramente que a competência é da Polícia Militar e o Comandante Geral é o representante máximo da Polícia Militar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Desembargador Mario Kono,

Mas então é divergente do que vossa excelência está falando, ou é a Polícia Militar representada pelo Comandante Geral, teremos que ver isso, porque o Edital prevê o Comandante prestará as informações de não recomendado.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

No edital dos Concursos da Polícia Militar diz que a responsabilidade por essa parte é da Polícia Militar, o que exclui essa responsabilidade da Comissão de Concurso quando a Polícia Militar manda essa questão negativa.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Então o ato coator não é da Comissão

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL):

Quanto a divergência suscitada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, peço vênia para acompanhar o voto do relator com os acréscimos do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira com relação à competência, a legitimidade.

Superada essa questão, gostaria de manifestar quanto ao conteúdo do voto do relator que concedeu a segurança.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, com as achegas do Des. Rodrigo Roberto Curvo e Desa. Vandymara G. Ramos Paiva Zanolo.

POR MAIORIA REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Senhora Presidente,

Como votamos apenas com relação à questão preliminar, no mérito, se é devido ou não o pedido do Impetrante, sua recomendação ou não para prosseguir no certame do concurso, as Desembargadoras Maria Aparecida Ferreira Fago e Helena Maria Bezerra Ramos divergiram.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Quanto ao mérito, acompanho o voto do relator.

Apenas fiquei na dúvida, porque existem tantos julgados e cada hora é uma coisa.

Os editais são mal-feitos ora é uma Comissão de Concurso que tem autoridade para decidir, depois quem decide é a PM, sendo que a PM teria que prestar informações, era isso que queria entender.

V O T O (MÉRITO-RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

No mérito concedo a segurança para considerar o impetrante recomendado e prosseguir nas demais fases do certame, em consonância com o parecer ministerial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Algum voto contrário nesse sentido?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Eminentes Pares,

Não tenho voto contrário, mas gostaria de falar a respeito disso e temos que pensar um pouco sobre o que estava sendo julgado anteriormente e o tema do excelso pretório a respeito, inclusive a meu ver que obedecia a Constituição que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Existem algumas coisas que são peculiares à profissão e que devemos ter cautela, mas acredito que isso deva ser analisado somente em casos excepcionais.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Cada caso é um caso, não podemos generalizar para todos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Enquanto estamos trabalhando em matéria de viabilidade de concurso não estamos falando em viabilidade de exercício na ativa, de posse efetiva.

Apenas a título de sugestão, para efeito de tramitação do concurso penso que não podemos tolher sem uma sentença condenatória, salvo raríssimas exceções, analisando caso a caso.

Quando no exercício de posse, talvez, tenhamos que verificar se aquela atividade é compatível com o antecedente do candidato ou não, também em casos especiais.

Como já havia falado, acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7º VOGAL)

Colenda Turma,

Sobre a questão, como já restou fundamentado pelo eminente relator, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22/STF), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Todavia, após a referida tese, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal posicionamento para as carreiras de segurança pública, ao estabelecer que essas “
são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
” (RE 1325870 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021).

A propósito:

“
Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1.
A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido
”. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022) (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).
[Sem destaque no original].

Delineado esse cenário, não há dúvidas quanto à possibilidade legal de exclusão de um candidato durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

No caso, considerando que a exclusão do candidato, em certame para cargo de carreira policial, deu-se pela existência de ação penal em andamento pela 4ª Vara Criminal, em que a parte impetrante foi denunciada pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, resta evidente a conduta social desabonadora apta a justificar a exclusão do certame, notadamente porque em confronto com os requisitos de ingresso estabelecidos pelo Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 555/2014), situação jurídica essa que está em linha com o entendimento do STF a respeito da mitigação do tema 22/STF.

Diante de todo exposto, com a devida vênia do eminente relator, voto no sentido de
DENEGAR
a segurança vindicada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Excelências,

Esse era o entendimento da 1ª e da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, com base nesse mesmo julgamento.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL)

Eminentes Pares,

Como sugestão, acredito que se modificássemos de recomendado para apto a dar continuidade ao concurso, até o resultado do que está sendo processado ou investigado, não estaríamos nos comprometendo e estaríamos também não impedindo o impetrante de participara do certame.

Pode ser que venha a ser absolvido e nós teríamos impedido que o impetrante pudesse ter uma carreira, até porque, se a parte for condenada, nada impede que um PAD Administrativo, caso o impetrante tenha tomado posse, que seria a pior das hipóteses, o impetrante pudesse tomar outra sanção.

Mas sancionarmos de forma condenatória algo que ainda não foi condenado no Poder Judiciário, entendo incabível.

EXMO. SR. DES. JOSÉ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Penso que poderíamos dar uma punição futura, por que na hipótese desse processo criminal ser julgado daqui a 2 ou 3 anos e o Impetrante já tiver sido nomeado irá tornar sem efeito a nomeação? Tenho que pensar se o Impetrante é recomendado ou não.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024